Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-86.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 26/08/2021 (ID 30852666), sendo considerada publicada no dia 27/08/2021. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil - CPC, o início do prazo recursal, para a recorrente, se deu no dia 30/08/2021, encerrando-se em 10/09/2021.
3. Uma vez que a ré interpôs o seu recurso inominado apenas no dia 21/09/2021 (ID 30852668), o mesmo se mostra intempestivo.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.